Tribunal: TJES
Processo: 0000010-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS ANJOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PENA-BASE - VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PERSONALIDADE - NECESSIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência nacional já pacificou entendimento de que as condenações com trânsito em julgado que não se prestarem a configurar a reincidência, só podem ser utilizadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, não podendo fazê-lo mediante valoração negativa da personalidade, tal como ocorreu no caso em tela. Assim, a circunstância da personalidade deve ser neutralizada. 2. As consequências do crime foram devidamente fundamentadas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000010-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS ANJOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

[...] no dia a 04 de janeiro de 2022, durante a madrugada, na Rua Vinte e Um, nº 1979, Guriri Lado Sul, penúltima casa da quadra, antes da Rua Mantenópolis, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com emprego de arma de fogo, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, com animus necandi, matou TAYLA DOS SANTOS SOUZA.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, autor e vítima estavam dividindo um quarto no segundo andar da residência de familiares desta.

Na ocasião, o denunciado, utilizando uma arma de fogo, efetuou um disparo contra a cabeça da vítima, causando o óbito de TAYLA DOS SANTOS SOUZA.

Após a execução do delito, RUAN DOS ANJOS FERREIRA desceu ao primeiro andar da residência, despertou ÍTALO HENRIQUE AMORIM DA SILVA, que dormia na sala do local, e, juntos, empreenderam fuga.

O delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, alvejada por arma de fogo na cabeça, enquanto se encontrava na cama.

O crime foi praticado ainda em contexto de violência doméstica e familiar, uma vez que os envolvidos possuíam relacionamento afetivo.

Constam nos autos: o BU nº 46734488; cópia de BUs noticiando o envolvimento do denunciado em diversos outros crimes (fls. 21-51); laudo de exame cadavérico (fls. 97/98; Laudo de exame de local de homicídio (fls. 119/130.

Agindo assim, estão os denunciados RUAN DOS ANJOS FERREIRA como incurso, na forma do art. 29 do Código Penal, nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV e § 2º, VI c/c §2º-A, I, todos do Código Penal. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV e §2º-A, I do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

CULPABILIDADE: a elevada intensidade do dolo do agente encontra-se evidenciada pela brutalidade e covardia do réu, ao atirar contra a cabeça da vítima dentro de um quarto fechado, na casa onde ambos estavam hospedados juntamente com outras pessoas para passar alguns dias de verão no balneário de Guriri, o que enseja a exasperação da pena base;

ANTECEDENTES: o réu registra maus antecedentes, conforme certidão de id. 43421139, em razão da condenação anterior transitada em julgado (proc. n. 0000699-04.2019.8.08.0009), mas não enseja a exasperação da pena base por já retratar circunstância agravante a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena;

CONDUTA SOCIAL: o réu possui má conduta social, pelo visto, porém, deixo de valorar essa circunstância judicial, passando ao próximo vetor na forma do art. 59 do Código Penal, até mesmo por estarem interligados.

PERSONALIDADE: quanto à personalidade, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que resta evidenciada a personalidade agressiva do réu e voltada a práticas criminosas, pois além da ação penal acima citada, que configura reincidência, o acusado Ruan já foi condenado definitivamente por furto qualificado e corrupção de menores (proc. 0001066-28.2019.8.08.0009), condenado definitivamente por receptação (proc. 0000367-03.2020.8.08.0009), condenado por porte ilegal de arma de fogo (proc. 0000190-51.2022.8.08.0047), e além disso responde a um Termo Circunstanciado por desobediência (proc. n. 0000616-80.2022.8.08.0009), além de já ter respondido ação socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de furto (proc. n. 0001067-13.2019.8.08.0009), conforme certidão expedida no id. 43421139.

Assim sendo, a personalidade do réu deve ser contabilizada de forma negativa, diante do desvio de comportamento, insensibilidade e inclinação voltada a prática de crimes. (vide: STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019).

Quanto à prescindibilidade de prova pericial para a valoração negativa da personalidade quando subsidiada por elementos concretos capazes de demonstrar a maior reprovabilidade de tal circunstância, cito como paradigma de decisão o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 1871529/TO.

MOTIVO DO CRIME: correlato ao próprio tipo penal;

CIRCUNSTÂNCIAS: são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Demais disso, o delito foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica ou familiar. No entanto, tais circunstâncias já retratam a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP e a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP;

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: as consequências do crime são gravíssimas pois o homicídio da jovem Tayla retirou abruptamente dos pais e avós o convívio com a filha e neta, causando uma dor indelével, o que conduz à exasperação da pena base;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a ofendida não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade exacerbada, a personalidade desvirtuada do agente e as consequências do crime, e considerando como qualificadora aquela prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal,
fixo a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão.

[...]

Diante da fundamentação acima colacionada, a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Após atenta análise do édito condenatório, entendo que as alegações defensivas devem ser acolhidas em parte.

Isso porque o magistrado de primeira instância valorou negativamente a personalidade do acusado, com base em outras condenações com trânsito em julgado, o que é expressamente vedado pela jurisprudência nacional.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que condenações com trânsito em julgado que não se prestam para configurar a reincidência, podem ser utilizadas para exasperação da pena-base, tão somente, no reconhecimento dos maus antecedentes, sendo vedado fazê-lo na valoração da personalidade. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que manteve a condenação do paciente por roubo majorado em continuidade delitiva, com pena fixada em 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, no regime fechado.

2. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado, é idônea para agravar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.

7. Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 19 DIAS-MULTA. (HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Desse modo, neutralizo a circunstância da personalidade.

Mantenho, contudo, a valoração negativa das consequências do crime, eis que devidamente fundamentada, levando em conta os efeitos nefastos provocados pela prática criminosa na vida dos familiares da vítima.

Assim, fixo a pena-base e fixo em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incidiram ao caso as agravantes do art. 61, I e II, “f” do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)